Tribunal: TJDFT
Processo: 0702682-57.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE DESOBEDIÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A materialidade e a autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor restaram demonstradas pelo acervo probatório dos autos, em especial os depoimentos harmônicos, em Juízo, das testemunhas policiais, no sentido de que o veículo fruto de crime foi localizado sendo conduzido pelo réu com os sinais identificadores adulterados, e o laudo de perícia papiloscópica que atestou ser do réu a impressão digital na placa clonada.

2. O depoimento dos policiais, no desempenho da função pública, é dotado de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.

3. Demonstrado nos autos que o réu desobedeceu a ordem legal emanada por funcionário público, necessária a manutenção da condenação pelo crime de desobediência.

4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de pena, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Se na data dos fatos o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade, impõe-se o reconhecimento da menoridade relativa.

6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.